Tribunal: CARF
Processo: 10380.004183/2009-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SARA MARIA DE ALMEIDA CARNEIRO SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2007
RESPONSÁVEIS SOLIDÁRIOS. RECURSOS INTEMPESTIVOS. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece dos recursos apresentados pelos responsáveis solidários apresentados após o prazo de trinta dias, contado da ciência da decisão de primeira instância.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INCIDENTES SOBRE AS REMUNERAÇÕES PAGAS A EMPREGADOS.
Constituem fatos geradores de contribuições previdenciárias as remunerações pagas ou creditadas aos segurados empregados.
DECADÊNCIA. PAGAMENTO ANTECIPADO. SÚMULA CARF No 99.
Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4°, do CTN, no tocante às contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o recolhimento, ainda que parcial, do valor considerado como devido pelo contribuinte na competência do fato gerador a que se referir a autuação, mesmo que não tenha sido incluída, na base de cálculo deste recolhimento, parcela relativa a rubrica especificamente exigida no auto de infração.
PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA MÉDICA. INDISPONIBILIDADE À TOTALIDADE DE EMPREGADOS E DIRIGENTES. BASE DE CÁLCULO DE CONTRIBUIÇÃO.
Os valores pagos a título de programa de assistência médica não oferecido a totalidade dos empregados, aí inclusos os segurados em período de experiência, constituem-se em fato gerador de contribuição previdenciária.
ESTAGIÁRIOS. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO DECLARADA. CARACTERIZAÇÃO COMO SEGURADOS EMPREGADOS.
São segurados obrigatórios da Previdência Social na qualidade de empregados aqueles declarados em folha de pagamento como estagiários que não atendem aos critérios legais para serem considerados como tais.
MULTA. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. RETROATIVIDADE BENIGNA.
Deve ser recalculada a multa conforme redação do art. 35 da Lei 8.212, de 1991, conferida pela Lei no 11.941, de 2009, que fixa o percentual máximo de 20% para a multa moratória, por caracterizar-se como norma superveniente mais benéfica em matéria de penalidades na seara tributária.

Inteiro teor:
S2-C2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.004183/2009-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-009.567 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
01 de fevereiro de 2023
Recorrente
HOSPITAL ANTÔNIO PRUDENTE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2007
RESPONSÁVEIS SOLIDÁRIOS. RECURSOS INTEMPESTIVOS. NÃO
CONHECIMENTO.
Não se conhece dos recursos apresentados pelos responsáveis solidários
apresentados após o prazo de trinta dias, contado da ciência da decisão de
primeira instância.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INCIDENTES SOBRE AS
REMUNERAÇÕES PAGAS A EMPREGADOS.
Constituem fatos geradores de contribuições previdenciárias as remunerações
pagas ou creditadas aos segurados empregados.
DECADÊNCIA. PAGAMENTO ANTECIPADO. SÚMULA CARF No 99.
Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4°, do CTN,
no tocante às contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado
o recolhimento, ainda que parcial, do valor considerado como devido pelo
contribuinte na competência do fato gerador a que se referir a autuação, mesmo
que não tenha sido incluída, na base de cálculo deste recolhimento, parcela
relativa a rubrica especificamente exigida no auto de infração.
PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA MÉDICA. INDISPONIBILIDADE À
TOTALIDADE DE EMPREGADOS E DIRIGENTES. BASE DE
CÁLCULO DE CONTRIBUIÇÃO.
Os valores pagos a título de programa de assistência médica não oferecido a
totalidade dos empregados, aí inclusos os segurados em período de
experiência, constituem-se em fato gerador de contribuição previdenciária.
ESTAGIÁRIOS. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO
DECLARADA.
CARACTERIZAÇÃO
COMO
SEGURADOS
EMPREGADOS.
São segurados obrigatórios da Previdência Social na qualidade de empregados
aqueles declarados em folha de pagamento como estagiários que não atendem
aos critérios legais para serem considerados como tais.
MULTA. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA.
RETROATIVIDADE BENIGNA.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.004183/2009-13
Fl. 1442
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.567 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.004183/2009-13

Deve ser recalculada a multa conforme redação do art. 35 da Lei 8.212, de
1991, conferida pela Lei no 11.941, de 2009, que fixa o percentual máximo de
20% para a multa moratória, por caracterizar-se como norma superveniente
mais benéfica em matéria de penalidades na seara tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
dos recursos apresentados pelos devedores solidários; e por maioria de votos, em dar provimento
parcial ao recurso do contribuinte, para reconhecer a decadência do lançamento até a
competência 02/2004 (inclusive) e para que a multa seja recalculada, considerando a
retroatividade benigna, conforme redação do art. 35 da no Lei 8.212/91, conferida pela Lei no
11.941/09, que fixa o percentual máximo de 20% para a multa moratória. Os conselheiros
Leonam Rocha de Medeiros e Mário Hermes Soares Campos votaram pelas conclusões e os
conselheiros Ludmila Mara Monteiro de Oliveira e Martin da Silva Gesto votaram pelo
provimento em maior extensão.
(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Sonia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha
de Medeiros, Martin da Silva Gesto e Mário Hermes Soares Campos (Presidente). Ausente o
conselheiro Christiano Rocha Pinheiro.

Relatório
Tratam os autos de recursos interpostos contra decisão proferida pela Delegacia da
Receita Federal de Julgamento em Fortaleza (DRJ/FOR), que julgou procedente em parte
lançamento relativo a contribuições previdenciárias devidas pela empresa à seguridade social e
para o financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade
laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho (GILRAT), no período de janeiro/2004 a
dezembro/2007, incidentes sobre as remunerações pagas a segurados empregados (DBCAD
37.193.982-8), não declaradas em GFIP, além de diferença de acréscimos legais incidentes sobre
valores recolhidos em atraso sem os devidos acréscimos.
Conforme relatado pelo julgador de piso (fls. 1.187 e seguintes), o lançamento
alcança os seguintes levantamentos:

­ “ASM – Assistência Médica Empregado Sem Documentação“, incidindo a parte
patronal sobre empregados (rubrica 12, alq. 20%), GILRAT (rubrica 13, alq. 2%), não
declarado em GFIP;
­ “DDG – Divergência DIRF x GFIP“, incidindo a parte patronal sobre
empregados (rubrica 12, alq. 20%), GILRAT (rubrica 13, alq. 2%), não declarado em
GFIP;
Fl. 1443
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.567 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.004183/2009-13

­ “FP2 – Pagamento Segurado Empregado Fora FP”, incidindo a parte patronal
sobre empregados (rubrica 12, alq. 20%), GILRAT (rubrica 13, alq. 2%), não
declarado em GFIP;
­ “EST – Estagiários sem Documentação“, incidindo a parte patronal sobre empregados
(rubrica 12, alq. 20%), GILRAT (rubrica 13, alq. 2%), não declarado em GFIP;
­ “FP – Folha de Pagamento sem GFIP“, incidindo a parte patronal sobre empregados
(rubrica 12, alq. 20%), GILRAT (rubrica 13, alq. 2%), não declarado em GFIP;
­ “PLR – Participação Resultados Sem Doc“, incidindo a parte patronal sobre
empregados (rubrica 12, alq. 20%), GILRAT (rubrica 13, alq. 2%), não declarado
em GFIP;
­ “DAL – Diferença de Ac. Legais”: elenca as diferenças de acréscimos legais
incidentes quando do pagamento de GPS fora do prazo (rubrica 36) De acordo com o
Relatório Fiscal de fls. 96/105:
Responsáveis Solidários:
1. HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS LTDA - CNPJ
05.197.443/0001-38.
2. HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA - CNPJ 63.554.067/0001-98.
3. HAPVIDA - ADMINISTRADORA DE PLANO DE SAÚDE - CNPJ
04.761.304/0001-22.
4. FUNDAÇÃO ANA LIMA - CNPJ 07.411.705/0001-40.
...
Da impugnação
As empresas responsáveis solidárias, inicialmente, não apresentaram defesa.
Inconformada com a autuação, cientificada pessoalmente em 31.03.2009 (fl. 01),
apresentou a empresa impugnação em 30.04.2009, acostada às fls. 188/203
(documentos anexos das fls. 204/207), alegando em síntese que:
Inicialmente destaca a Impugnante que está realizando Impugnação parcial,
considerando que acatou integralmente a atuação quanto aos títulos "PLR -
Participação nos Lucros sem Doc", parte dos valores relativos a "FP - Folha de
Pagamento sem GFIP", e diferença de acréscimos legais.
ASSISTÊNCIA MÉDICA AOS EMPREGADOS - NÃO INCIDÊNCIA DA
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA
5. O auto de infração impugnado tomou como um dos fundamentos para a
exigência da contribuição previdenciária a concessão pela Impugnante de
assistência médica aos seus empregados, não tendo sido apresentado documentos que
demonstrassem que referido benefício fosse concedido de forma indiscriminada a
todos os empregados, conforme determina o art. 28, §9o , "q" da Lei n° 8.212/91.
6. A alegativa acima não prospera, visto que ao contrário do aduzido no auto de
infração, o programa de assistência médica fornecido pela Impugnante é concedido a
todos os seus empregados e dirigentes, no entanto, de forma optativa, já que parte do
benefício é custeado pelo beneficiário, conforme se vê das regras do referido programa
(doc. 02 anexo).
7. Percebe-se pela leitura do mencionado regramento, que todos os empregados e
dirigentes poderiam optar pelo uso do benefício de assistência médica, arcando com um
percentual fixado de acordo com o nível salarial.
8. Destaque que a planilha apresentada pelo auditor fiscal autuante, onde consta nome
de empregados não beneficiários da assistência médica, na realidade tratam-se de
funcionários que quando da sua adesão não optaram pelo referido benefício, conforme
se vê dos termos de não opção anexo (doc. 03).
Fl. 1444
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.567 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.004183/2009-13

ESTAGIÁRIOS SEM DOCUMENTAÇÃO
Primeiramente cumpre destacar que em nenhum momento foi solicitada a apresentação
dos documentos relativos aos estágios mantidos pela Impugnante, sendo o
enquadramento dos estagiários da Impugnante como empregados evidente equívoco.
14. Com efeito, quanto ao tema em questão, faz-se necessário dividir os valores
lançados a tal título em dois blocos: 1 - relativo aos valores pagos efetivamente a título
de bolsa de estágio para estudantes de nível médio e/ou superior; 2 ­ valores pagos a
médicos residentes titulares da residência médica desenvolvida pela Impugnante na
área de radiologia.
15. Assim, em relação ao primeiro grupo, ao contrário do equivocadamente afirma
o auto de infração, a Impugnante possui os respectivos termos de compromisso
com os estudantes, anuídos com as respectivas instituições educacionais (doc. 04
anexo), atendendo perfeitamente ao que determina a lei do estágio vigente à época - Lei
6.494/77.
16. Quanto ao segundo grupo, a Impugnante possui residência médica em
radiologia, devidamente aprovado e conveniado pelo Colégio Brasileiro de
Radiologia, existindo anualmente seleção para a referida residência, mediante a
publicação de editais nos CRM's e nos jornais de grande circulação (doc. 05
anexo).
Destarte, os médicos selecionados, após a assinatura dos respectivos termos de
compromisso (doc. 06 anexo), cumprem residência médica na área de radiologia,
recebendo durante o período de estudos/residência uma bolsa, tal como fixado na Lei
6.932/81. Estes valores de bolsa é que foram entendidos, também, pelo auditor
fiscal autuante como salário, exigindo a respectiva contribuição previdenciária
patronal e terceiros, bem como a parte do segurado.
18. Ora, referido entendimento é totalmente equivocado, pois é pacífico que o
médico-residente não gera vínculo empregatício, visto que a residência médica é
considerada uma modalidade de especialização, portanto, configura período de estudo,
não se constituindo em relação empregatícia. Neste sentido é a determinação
contida no art. 1o da Lei 6.932/81, o qual dispõe:
"Art. 1o - A Residência Médica constitui modalidade de ensino de pós-graduação
destinada a médicos, sob a forma de cursos de especialização, caracterizada por
treinamento em serviço, funcionando sob a responsabilidade de instituições de
saúde, universitárias ou não, sob a orientação de profissionais médicos de elevada
qualificação ética e profissional." (grifo nosso).
FOLHA DE PAGAMENTO SEM GFIP
A origem do equívoco do fiscal autuante deve-se ao fato de que aquele não
considerou quando da sua análise da folha de pagamento e a respectiva GFIP do mês,
os valores pertinentes a férias iniciadas naquele mês, mas concluídas no mês,
seguinte.
Assim, nas hipóteses acima, como as férias tratam-se de adiantamento do salário, os
valores relativos ao adiantamento de salário do mês das férias constam na GFIP
daquele mês, mas os referentes ao mês seguinte vão constar na GFIP do mês seguinte.
25. Desta forma, analisando as folhas de pagamentos ora acostadas pela
Impugnante (doc. 7 anexo), verifica-se que a diferença lançada na planilha
elaborada pelo auditor autuante (Batimento Folha de Pagamento x GFIP),
refere-se justamente a diferença entre as férias do mês anterior e a do mês
seguinte, constante da folha de pagamento, bem como ao 13° salário.
26. A título de exemplo peguemos o mês de janeiro/2004 constante na planilha
realizado pelo auditor autuante, lá consta uma diferença de R$ 320,98, analisando
a folha de pagamento do respectivo mês, ora acostada (doc. 7 anexo), se constatará que
referido valor é justamente a diferença entre os títulos "122 INSS de férias do
prox.", ali constante no valor de R$ 656,65, e "INSS férias desc. mês a", ali
Fl. 1445
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-009.567 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.004183/2009-13

constante no valor de R$ 335,67, qual seja, R$ 320,98, justamente a diferença
apontada na planilha referenciada.
27. Destaque-se que a mencionada diferença vai constar na GFIP do mês
seguinte. De igual modo, os valores referentes à diferença de "salário empregado"
constante da planilha elaborada pelo fiscal autuante, tal valor refere-se ao 13°
salário antecipado aos empregados em férias naquele mês, os quais, por terem férias
iniciando em um mês e concluindo em outro, têm o valor pago a tal título lançado na
GFIP do mês de término das férias.
28. O outro equívoco do mencionado lançamento e planilha, é a inclusão como base de
cálculo da contribuição previdenciária os valores relativos a 13° salário de 2004 e
2005. Efetivamente, foi constatado pelo setor pessoal que as GFIP's referentes aos
referidos títulos ficaram na caixa de saída de conectividade do empregado
encarregado pelo envio, o que só foi constatado diante do apontamento pelo
auditor fiscal da ausência de GFIP para aqueles, tendo referidas GFIP's sido
enviadas em 24/04/2009 (doc. 8 anexo). No entanto, a ausência do envio das
GFIP's mencionadas não pode ensejar a cobrança da respectiva contribuição
previdenciária, já que esta foi devidamente recolhida, conforme se vê das guias de
recolhimento anexas (doc. 9 anexo).
PAGAMENTO DE SEGURADO EMPREGADO FORA DA FOLHA DE
PAGAMENTO
(...) a mencionada empregada era a responsável pelo SESMT da empresa, em
face do que efetuava despesas as quais deveriam ser ressarcidas pela empresa, pois
diziam respeito aos eventos que deveria participar ou realizar em nome da empresa em
face do serviço de medicina do trabalho da Impugnante.
33. Assim, todas as despesas realizadas a tal título tinham sua solicitação
analisada pela Impugnante, mediante prestação de contas, com os respectivos
comprovantes, pela mencionada empregada (doc. 10 anexo), e, caso aprovadas,
ressarcidas a empregada.
34. Portanto, não se trata de pagamento de salário, mas ressarcimento de
despesas de responsabilidade da Impugnante e efetuadas pela empregada, não
podendo, repita-se, configurar salário pago por fora, visto que sequer integram o salário
de contribuição,
PAGAMENTOS DECLARADOS NA DIRF E NÃO DECLARADOS NA GFIP
Para facilitar a compreensão e demonstração do equívoco do lançamento, estaremos
dividindo-o em 3 grupos: 1 - empregados que receberam 13° em mês distinto a
dezembro em face da demissão ou antecipação nas férias, cujos valores relativos aos
13° foram declarados na GFIP do mês da rescisão ou das férias, e na DIRF foi
declarado no campo relativo ao 13° salário; 2 ­ empregados que receberam
verbas de natureza indenizatória, cujos valores constam na DIRF, mas não
constam na GFIP, pois não há incidência de contribuição previdenciária; 3 ­
empregado com férias iniciando em um mês e concluindo no seguinte.
40. No grupo 01, o equívoco deve-se ao fato de que o auditor fiscal, nos meses de
dezembro, comparou as DIRF'S e as GFIP's destes meses sem levar em
consideração as antecipações ocorridas de 13° salário, as quais constam na GFIP
do respectivo mês de antecipação e não na GFIP de dezembro, gerando, portanto,
divergência entre a GFIP e a DIRF dos meses de dezembro, no entanto, caso fosse
analisada os meses em que houve antecipação de 13° salário, se verificará que
naquele mês houve divergência a maior para a GFIP em relação a DIRF, fato não levado
em consideração pelo auditor aututante.
41. A assertiva acima é facilmente comprovada por meio da análise dos
demonstrativos de pagamentos (doc. 11 anexo) dos empregados listados na
planilha de divergência elaborada pelo auditor autuante, onde consta pagamento na
DIRF e nada na GFIP. A título de exemplo, peguemos a empregada Andréia Claudia
Magalhães Cid (fl. 3/4 da planilha), percebe-se que o valor de divergência
Fl. 1446
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-009.567 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.004183/2009-13

apontada pelo fiscal é R$ 289,56, analisando o demonstrativo de pagamento da
mencionada empregada no mês 15/02/2006 (doc. 11 anexo), verifica-se que
referido valor é justamente a soma dos valores relativos a 13° salário rescisão e
13° salário indenizado. Assim, também ocorre com as empregadas Cristiane
Jordana Pinheiro Morais, Enoclecia Carneio da Silva e todas as demais onde não
constam nenhum valor declarado em GFIP no mês de dezembro e há pagamento em
DIRF naquele mês.
Quanto ao grupo 2, o equívoco deve-se ao fato de que o auditor autuante não
levou em consideração quando da análise das GFIP's que nestas não se incluem os
valores pagos a empregados e sobre os quais não incide a contribuição
previdenciária, tais como férias indenizadas, 1/3 de férias, aviso prévio
indenizado, férias proporcionais indenizadas etc., os quais, no entanto, constam da
DIRF, assim, analisando os demonstrativos de pagamento de empregados anexos
(doc. 12), verifica-se que as divergências constante da planilha do auditor
autuante, considerados como divergentes, deve-se justamente a referidos valores, os
quais constam na DIRF, mas não constam na GFIP por não serem ensejadores da
contribuição previdenciária.
43. Por fim, no grupo 3, temos o caso dos empregados que possuem férias
repartidas, ou seja, iniciadas em um mês e concluída no mês seguinte. Nesta
hipótese, os valores referente as férias, por tratarem-se de antecipação de salário,
irão constam integralmente na DIRF no mês do efetivo pagamento, mas na GFIP irá
constar parte naquela do mês de início das férias, quanto aos dias que seriam
trabalhados naquele mês, e parte no mês seguinte, relativo aos dias que seriam
trabalhados no mês seguinte.
44. A assertiva acima é facilmente constatada mediante a análise dos
demonstrativos de pagamento ora acostados (doc. 13 anexo). A título de exemplo
peguemos o caso da empregada Lisbeth Serra Evers (página 1A da planilha de
divergência elaborada pelo fiscal), a divergência apontada na planilha corresponde
ao valor de R4 677,21, que é justamente o valor constante do demonstrativo da
empregada, ora acostado, referente ao somatório dos títulos férias no próximo mês
e 1/3 féria no próximo mês.
GRUPO ECONÔMICO - NÃO CONFIGURAÇÃO
Com efeito, o simples fato das empresas possuírem sócios comuns não configura a
existência de um grupo econômico, havendo necessidade de que haja uma
empresa controladora, havendo evidente subordinação das demais em relação
aquela, inclusive no que pertine as atividades desempenhadas.
49. No presente caso, embora haja sócios comuns, não existe empresa
controladora, sendo a participação societária as mais diversas possíveis, conforme
se vê dos contratos sociais e aditivos ora acostados (doc. 14 anexo).
Ademais, cada empresa desenvolve sua atividade de forma totalmente autônoma,
embora haja prestação de serviços de uma para outra, quando possível, mas sem
qualquer critério de exclusividade.
Demonstrando a necessidade de uma empresa controladora, a qual administra e controla
toda a atividade econômica das demais controladas, é o posicionamento das diversas
Delegacias de Julgamento da Receita Federal do Brasil, conforme se vê dos acórdãos
abaixo: (...)
Junta ainda jurisprudência e doutrina abonadoras de suas teses.
Requer improcedência da infração e juntada posterior de documentos.
Da Resolução
Em 27.08.2010, a 5a Turma desta DRJ exarou a Resolução no 1.970 (fls. 212/214),
solicitando à autoridade fiscal:
Fl. 1447
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-009.567 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.004183/2009-13

- relacionar nominalmente os beneficiários das folhas de pagamento de estagiários
em todos os meses, bem como a documentação relativa a cada um deles;
- verificar a veracidade dos argumentos defensivos com relação aos itens 11.4 a 11.6 da
impugnação, fazendo anexar, ainda que por amostragem, provas de suas conclusões;
- Não houve ciência aos responsáveis solidários, visto que aos mesmos não foi
destinada qualquer comunicação, mas somente ao seu sócio-administrador, e ainda
assim como representante da impugnante.(...)
Desta forma, na realização da diligência, deve ser promovida a correta ciência dos
responsáveis solidários de todos os atos promovidos para a constituição do crédito, com
a elaboração de um termo de sujeição passiva para cada um deles.
Para estes, por se tratar da ciência inaugural, sua defesa não está cingida ao
disposto abaixo.
Das Impugnações das empresas solidárias
Em 29.10.2010 foram feitas informações fiscais (fls. 218, 221, 224 e 227)
encaminhando Termo de Sujeição Passiva n°s. 01, 02, 03 e 04 incluindo a
HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS LTDA, CNPJ
05.197.443/0001-38, HAPVIDA — ASSISTENCIA MÉDICA LTDA, CNPJ
63.554.067/0001-98, HAPVIDA ADMINISTRADORA DE PLANOS DE SAÚDE S/S
(cujo nome empresarial foi alterado para CANADÁ ADMINISTRADORA DE BENS
IMÓVEIS em 06/2011), CNPJ 04.761.304/0001-22, FUNDAÇÃO ANA LIMA,
CNPJ 07.411.705/0001-40, como devedoras solidárias do presente auto.
A HAPVIDA ADMINISTRADORA DE PLANOS DE SAÚDE S/S,cientificada
em 18.11.2010 (fl. 232), em 20.12.2010 apresentou impugnação nos seguintes
termos (fls. 235/244, documentos das fls. 245/382), argumentando:
- requer que todas as intimações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado;
- os autos de infração em ataque concluíram pela existência de grupo econômico entre
todas as empresas em que alguns sócios da Impugnante tenham participação
societária direta ou indireta, fixando, assim, a solidariedade entre a Impugnante e
citadas empresas, nos termos do art. 30, inciso IX, da Lei 8.212/91.
(...) o Supremo Tribunal Federal, em recentíssima decisão (03/11/2010), proferida
nos autos do Recurso Extraordinário 562276/PR, de relatoria da Ministra Ellen
Gracie, por unanimidade, e sob a égide do art. 543-B, do Código de Processo Civil
(repercussão geral), declarou inconstitucional o art. 13 da Lei 8.620/93, na parte em que
estabeleceu que os sócios das empresas por cotas de responsabilidade limitada
respondem solidariamente, com seus bens pessoais, pelos débitos junto à Seguridade
Social;
- o simples fato das empresas possuírem sócios comuns não configura a
existência de um grupo econômico, havendo necessidade de que haja uma
empresa controladora, havendo evidente subordinação das demais em relação
aquela, inclusive no que pertine as atividades desempenhadas;
- Houve decadência dos créditos tributários relativos aos fatos geradores anteriores
ao qüinqüênio legal (novembro de 2005);
- No mérito, repete os argumentos trazidos pelo Hospital Antônio Prudente.
Requer sejam acatadas as preliminares, ou subsidiariamente, a prejudicial de
decadência ou seja reconhecida improcedência e ainda admissão de todos os meios de
prova admitido no direito, como juntada posterior de documentos.
A HAPVIDA — ASSISTENCIA MÉDICA LTDA, cientificada em 18.11.2010 (fl.
233), em 20.12.2010 apresentou a mesma impugnação da HAPVIDA
ADMINISTRADORA DE PLANOS DE SAÚDE S/S (fls. 382/391, documentos
das fls. 392/533). O mesmo para a HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E
Fl. 1448
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-009.567 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.004183/2009-13

INVESTIMENTOS LTDA, cientificada em 18.11.2010 (fl. 231), impugnação
apresentada em 20.12.2010 (fls. 675/684, documentos das fls. 685/818).
A FUNDAÇÃO ANA LIMA, cientificada em 18.11.2010 (fl. 230), em 20.12.2010
apresentou também a mesma impugnação da HAPVIDA ADMINISTRADORA DE
PLANOS DE SAÚDE S/S (fls. 534/547), documentos das fls. 548/674),
acrescentando ainda que:
(...) a Impugnante, mantenedora do Hospital Santa Clara na cidade de Maracanaú,
é entidade de assistência social sem fins lucrativos, filantrópica, conforme Estatuto
e documentos anexos (doc. 06), portanto, detentora de imunidade tributária e
isenção do recolhimento da contribuição social, ou seja, não pode ser atingida pelos
tributos e contribuições sociais, em razão de norma constitucional, que, à vista de
alguma especificidade pessoal ou material, deixoua de fora do campo sobre o qual é
autorizada a instituição de tais exações.
Mais ainda, a Impugnante não apenas preenche os requisitos do art.150, VI, "c", da
Carta de 1988 e do art. 14, do Código Tributário Nacional, como também os exigidos
pela Lei n° 8.472/93, Decreto n° 2.536/98 e Resolução CNAS n° 177/00, e até mesmo
da inconstitucional Lei n° 9.732/98, como se destacará a seguir, estando, portanto,
apta a obter "isenção" da contribuição previdenciária.
(...) o §1° do art. 14, do CTN, por remissão ao §1° do art. 9°, do mesmo código,
condiciona o gozo da imunidade das entidades de assistência social ao
cumprimento de suas obrigações.
(...) observando-se o conceito de "imunidade" e "isenção" difundidos na doutrina,
temos que, ao passo em que o primeiro instituto trata de exclusão da competência
de tributar, ou seja, de regra inibidora de competência tributaria, dirigida ao
legislador tributário, no segundo, o legislador tributário estabelece exceção à regra de
tributação por ele mesmo instituída.
Assim, logicamente, não pode a norma constitucional instituir isenção quando tal
faculdade é do legislador infra constitucional. Tais institutos ocupam, portanto, planos
diferentes: o constitucional e o legal, não guardando, assim, qualquer traço
comum, afora a redução da carga tributária para os contribuintes.
Destaque-se, ainda, preencher a Impugnante todos demais requisitos exigidos pela
Legislação (art. 55, da Lei n° 8.212/91, alterada pela Lei n° 9.732/98) legislação
aplicável à época do período fiscalizado (2005 a 2008) e, também, pela nova
legislação de regência da matéria (Lei 12.101, de 27 de novembro de 2009) para a
isenção da contribuição previdenciária, conforme documentos anexos (doc. 06).
Infere-se, portanto, de forma clara e evidente, que a Impugnante sempre gozou de
imunidade/isenção no que pertine a tributos e contribuições sociais, posto
preencher todos os requisitos necessários e exigidos pela legislação.
Requer sejam acatadas as preliminares, ou subsidiariamente, as prejudiciais de
imunidade/isenção da impugnante, de decadência ou seja reconhecida
improcedência e ainda admissão de todos os meios de prova admitido no direito, como
juntada posterior de documentos.
Do Despacho Saneador
Em 30.03.2011 a 5a Turma desta DRJ expediu despacho (fl. 820) para que fosse
observado o completo conteúdo da Resolução no 1.970, considerando que apenas
a ciência aos responsáveis solidários havia sido realizado restando ainda:
- relacionar nominalmente os beneficiários das folhas de pagamento de estagiários
em todos os meses, bem como a documentação relativa a cada um deles;
- verificar a veracidade dos argumentos defensivos com relação aos itens 11.4 a 11.6 da
impugnação, fazendo anexar, ainda que por amostragem, provas de suas conclusões.
Do Relatório Fiscal Complementar
Fl. 1449
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-009.567 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.004183/2009-13

Em 30.06.2012 a fiscalização formulou Relatório Fiscal Complementar aduzindo o
seguinte (fls. 892/912):
- O contribuinte deixou de apresentar os documentos necessários para a
comprovação dos argumentos defensivos, conquanto novamente intimado;
- A auditoria elaborou planilha (fls. 801/850) relacionando nominalmente os
beneficiários das folhas de pagamento de estagiários sem todos os meses, com
base nos arquivos digitais da folha de pagamento fornecida pela empresa durante
a fiscalização realizada anteriormente. Essa planilha foi fornecida a empresa
juntamente com o TIPF, mesmos assim, a empresa não forneceu a auditoria a
documentação (contrato de estágio de cada um dos segurados, seguro de vida dos
estagiários e as frequências escolares individualizada) solicitada que comprovasse
de maneira inequívoca a regularidade da condição de estagiário dos envolvidos.
Apresentou apenas os documentos anexados na defesa.(fls. 03 a 46 do anexo II
apensando ao processo 10.380.004182/2009-61). A empresa alegou também em sua
Defesa que parte dos pagamentos de bolsas de estágio eram para médicos residentes,
porém não apresentou a documentação necessária a comprovação da condição de
médico residente de acordo com a Lei 6.932/81 (comprovante de credenciamento da
empresa junto a Comissão Nacional de Residência Médica, contrato padrão
individualizado de todos os envolvidos). Se tal alegação fosse verídica, a empresa
deveria desde o inicio ter tratado esses supostos "médicos residentes" como
contribuintes individuais, fazendo folha de pagamento especifica, declarado suas
remunerações em GFIP e recolhendo as contribuições sociais devidas, o que de
fato não ocorreu. A auditoria também solicitou esclarecimentos da empresa pela não
inclusão destas informações nas GFIP, não obtendo nenhuma resposta. Portanto, a
empresa não comprovou a veracidade de suas alegações.
- Acerca do item 11.4 (Folha de Pagamento sem GFIP), após analise das fichas
financeiras dos empregados (fls. 72/183 do anexo X do Processo
10380.004182/2009-61) concluímos que a divergência entre folha de pagamento e GFIP
trata-se realmente de valores pagos na rubrica "férias no próximo mês". Assim sendo,
os valores lançados no levantamento "FP - Folha de Pagamento sem GFIP" devem ser
excluídos.
- Em relação a o item 11.5 da impugnação (Pagamento de segurado empregado fora da
folha de pagamento), relativos aos valores pagos a segurada empregada Sra. Maria
Eveline Pinheiro Lima, verificados na contabilidade da empresa pela auditoria durante a
ação fiscal anteriormente realizada, a empresa alega em sua Defesa trata-se de
reembolso. A auditoria solicitou a empresa (TIPF anexo) a "Prestação de conta
mensal" juntamente com a documentação hábil, idônea e inequívoca, coincidentes
em datas e valores (lançados), relativamente aos valores supostamente gastos pela
Sra. Eveline para realização de atividades da empresa. Apesar, do novo prazo
concedido, a empresa não apresentou nenhum documento além dos já apresentados
em sua Defesa. Analisando os documentos anexados na contestação (anexo III a IX
do Processo 10380.004182/2009-61), conclui-se que os documentos em sua
totalidade não apresentam qualquer vinculação com gastos da empresa e com os
valores lançados na contabilidade, inclusive foram apresentados muitos recibos em
branco (sem nome do destinatário). Vale ressaltar que as compras relativas aos
recibos e cupons fiscais apresentados não são inerentes a atividade da empresa,
veja a titulo de exemplo, cupom fiscal da folha 55 do anexo IX (compra de
vestido e bebidas alcoólicas), ou da folha 51 do anexo III (compra de esmalte
risquer e óleo risquer) tipicamente referente a despesa pessoal. Portanto, o
contribuinte novamente não comprovou que os pagamentos realizados são na
verdade de REEMBOLSO, apesar desta nova oportunidade concedida.
- Em relação ao it em 11.6 da impugnação (Pagamentos declarados na DIRF e não
declarados na GFIP) : Após analise das folhas analíticas de pagamento dos segurados
(Folha Pagamento Digital – MANAD 2004 a 2007) e dos valores declarados e m
DIRF e em GFIP, por segurado, constatamos que as divergências entre remuneração
declaradas DIRF x GFIP trata-se realmente de valores pagos a título de verbas
Fl. 1450
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-009.567 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.004183/2009-13

indenizatórias, inclusive nas rubricas "Ferias Vencidas, 1/3 Ferias Vencidas,
Abonos pecuniário, 13 Salário Indenizado, Aviso Prévio Indenizado entre outras
rubricas, além de pagamento de férias antecipadas (Férias do Próximo Mês). Estes
valores foram corretamente declaradas em DIRF e não informados em GFIP, tendo
em vista não haver incidência de contribuição social. Assim sendo, as bases de
calculo lançadas no levantamento "DDG - Divergência DIRF x GFIP" devem ser
excluídas, juntamente com as contribuições cobradas (contribuição a cargo dos
segurados incidentes sobre as remunerações divergentes entre DIRF e GFIP), com
exceção do valor de R$ 2.563,00 (dois mil quinhentos e sessenta e três reais)
pago na competência 12/2006 a Sra . Maria Gracilda de Matos, informado em DIRF e
não declarado em GFIP. Neste caso especifico, não houve comprovação de que os
valores pagos eram relativos a verbas indenizatórias, portanto, a contribuição
previdenciária deve permanecer. Também foram excluídos as divergências entre DIRF
e GFIP resultante de erros cadastrais verificados nos Números de Inscrição do
Trabalhador (NIT) que serviram de base par a o batimento DIRF x GFIP e de erros no
processamento de GFIP (Gfip entregue e não processada). Vale ressaltar que a
auditoria elaborou planilha anexa (fls. 867/873) detalhando o motivo da exclusão de
cada divergência (por segurado) que serviu de base para o lançamento do crédito
previdenciário.
Do aditamento das impugnações
O Hospital Antonio Prudente foi cientificado do relatório complementar em
12.07.2012 (fls. 920) e todas as solidárias em 11.07.2012 (fls. 921/924).
A Canadá Administradora de Bens Imóveis, anteriormente denominada Hapvida
Administradora de Planos de Saúde S/C apresentou aditamento de sua
impugnação em 09.08.2012 (fls. 926/938), documentos acostados das fl. 939 até a fl.
1.026, alegando que:
Quanto ao grupo econômico
(...) a empresa impugnante estava inativa não tendo exercido nenhuma atividade
econômica na época dos fatos, conforme demonstra cópia anexa da DIPJ da
empresa dos anos fiscalizados (2004 a 2007).
Ademais, cabe registrar que a impugnante não integra qualquer grupo econômico
de fato ou de direito, não podendo lhe ser imputada responsabilidade solidária por atos
praticados por outra empresa.
(...) para que um grupo econômico de fato seja devidamente caracterizado é
primordial que haja uma empresa controladora com subordinação das demais
integrantes
(...) o fato de haver pessoas jurídicas que pertençam ao mesmo grupo econômico, por si
só, não enseja a responsabilidade solidária.
Só haveria que se falar em responsabilidade tributária solidária entre empresas de um
mesmo grupo econômico quando as empresas em questão fossem sujeitos da mesma
relação jurídica que deu azo à ocorrência do fato imponível do tributo, ou seja, quando
elas realizem conjuntamente a situação configuradora do fato gerador.
Decadência
(...) a impugnante fora mencionada pela autoridade fiscal como responsável
solidária da autuação contida no Auto de Infração em epígrafe contra a empresa
HOSPITAL ANTONIO PRUDENTE, CNPJ/MF 05.874.946.0001-09, entretanto
tendo sido notificada de sua sujeição passiva apenas em julho de 2012.
Dito isso, registre-se que os fatos geradores elencados no auto de infração em
questão se referem ao período de JANEIRO DE 2004 A DEZEMBRO DE 2007, tendo
o fisco decaído, portanto, do direito de lançar com relação a esta impugnante
qualquer débito anterior a agosto de 2007.
Fl. 1451
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-009.567 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.004183/2009-13

Reitera as razões trazidas pelo devedor original, considerando que a única empresa que
realmente tem a inteireza das informações necessárias à plena demonstração da
improcedência.
Requer reconhecimento de inexistência de grupo econômico e responsabilidade
solidária; acolhimento da preliminar de decadência; improcedência da infração.
A Hapvida Participações e Investimentos LTDA, por sua vez, também apresentou
aditamento de sua impugnação em 09.08.2012 (fls. 1.029/1.038), documentos
acostados das fl. 1.039 até a fl. 1.048, alegando que:
- os débitos até a competência 08/2007 estão decaídos, tendo em vista que a impugnante
foi suscitada como solidárias apenas em 07/2012;
­ a impugnante não participa de qualquer grupo econômico;
- para haver grupo econômica se faz necessária uma empresa controladora com
subordinação das demais;
- a impugnante não participou dos fatos geradores nem tem aceso às informações
que seriam necessárias à completa demonstração da ilegalidade do auto;
- no mérito, adere às razões da impugnante originária.
Requer reconhecimento de inexistência de grupo econômico e responsabilidade
solidária; acolhimento da preliminar de decadência; improcedência da infração.
A Hapvida Assistência Médica Ltda apresentou aditamento de sua impugnação em
09.08.2012 (fls. 1.049/1.057), documentos acostados das fl. 1.058 até a fl. 1.070),
repetindo os argumentos da Hapvida Participações e Investimentos LTDA.
A Fundação Ana Lima apresentou aditamento de sua impugnação em 09.08.2012
(fls. 1.071/1.082), documentos acostados das fl. 1.083 até a fl. 1.100, alegando que:
(...) a entidade ora impugnante possui imunidade quanto à cobrança de
contribuições previdenciárias a teor do art . 195, §7° da Constituição Federal.
­ Reitera o alegado pela Hapvida Participações e Investimentos LTDA;
Requer reconhecimento de sua imunidade e consequente ausência de
responsabilidade sobre a exação; inexistência de grupo econômico e responsabilidade
solidária; acolhimento da preliminar de decadência; improcedência da infração.
O Hospital Antônio Prudente S/S também apresentou aditamento de sua
impugnação em 10.08.2012 (fls. 1.101/1.126), documentos acostados das fl. 1.127
até a fl. 1.138, alegando que:
Retroatividade Benigna da multa de mora:
A multa de mora aplicada , conforme FLD , teve fundamento no art.35, incisos I, II e
III.
Entretanto, os mencionados dispositivos foram revogados pela Medida Provisória
n° 449, de 03 /12/2008 (vide inciso I do art . 65), convertida na Lei n°. 11.941, de
27/05/2009 (vide art. 26).
(...) a multa de mora aplicada deve observar o princípio da retroatividade
benigna, devendo ser adotado no caso em espécie o teor do art. 61. §2° da Lei n°
9.430/96.
Mérito:
PAGAMENTOS A TÍTULO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA - NÃO INCIDÊNCIA
DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA
Segundo a legislação específica (Lei n° 9.656/1998) e informações da própria
ANS, existem dois tipos de planos coletivos: os planos coletivos empresariais, que
prestam assistência à saúde dos funcionários da empresa contratante graças ao vínculo
empregatício ou estatutário; e os planos coletivos por adesão, que são contratados por
pessoas jurídicas de caráter profissional, classista ou setorial, como conselhos,
Fl. 1452
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2202-009.567 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.004183/2009-13

sindicatos e associações profissionais. Certamente a norma previdenciária faz
referência aos planos coletivos empresariais, que é o.
Esse contrato, plano de saúde coletivo empresarial, embora se aproxime da
categoria contratual (direito civil) de estipulação em favor de terceiro, guarda com
ele uma diferença fundamental.
Na estipulação em favor de terceiros, duas ou mais partes estipulam um benefício em
favor de terceiro estranho ao contrato, a exemplo do contrato de seguro de vida, em
que o beneficiário não participa da contratação, e não são raras as vezes em que
somente toma ciência da existência do contrato após a morte do contratante.
Assim, a estipulação em favor de terceiro consagra sempre e exclusivamente uma
vantagem para o não interveniente.
Noutro giro, nos contratos de planos de saúde coletivos a estipulação, a par de
inegavelmente gerar uma vantagem - o direito a usufruir os serviços de
assistência médica de responsabilidade da operadora faz nascer também obrigações
para os terceiros (empregados - beneficiários), que consistem, em geral, no
pagamento de parte dos custos de execução do contrato, na forma de mensalidade ou
coparticipação pelos serviços oferecidos pela operadora de saúde (pagamento de
pequena parcela sobre as consultas médicas, exames, etc).
(...) em qualquer caso trata-se de ato volitivo do empregado, sobre o qual o
empregador não tem e não seria desejável que tivesse qualquer poder de mando.
(...) o autuado, agindo com absoluta cautela , exige negativa expressa daqueles que não
desejem o plano de saúde coletivo. Este deve assinalar em campo próprio do
formulário que apresenta a seguinte informação (formulários já juntado s aos autos
na primeira impugnação) "não quero participar do Plano no momento, ciente de que
se solicitar a inclusão depois de concluído o prazo de experiência (90 dias), estarei
cumprindo as carências constantes no contrato". E observe - se, ainda que manifeste não
querer participar do plano, o formulário é expresso em garantir a sua participação, a
qualquer tempo.
Veja-se, em detalhe, o que diz o texto: "não quero participar do Plano no
momento". A única consequência da adesão posterior é o cumprimento de
carência, autorizada pela ANS.
Ademais, a própria jurisprudência do TST informa que a ausência de autorização por
escrito para desconto do plano de saúde do empregado, obriga a devolução integral dos
valores descontados pelo empregador.
Não se pode interpretar o direito em tiras e ora exigir do empregador a filiação de todos
os empregados ao plano de saúde, negando a necessidade de sua anuência, ora
exigir que eles fixem termo autorizando o desconto.
(...) ainda no campo da legislação trabalhista, não é demais lembrar que a
Consolidação das Leis do Trabalho — CLT também retirou expressamente do
conceito de salário a concessão do beneficio de assistência médica, hospitalar e
odontológica aos empregados, nos seguintes termos
(...) sendo assistência médica prestada por convênio com operadora de plano de saúde,
a exigência deve ser de que "a cobertura abranja a totalidade dos empregados e
dirigentes", ou seja, que as condições favorecidas do plano coletivo empresarial
sejam colocadas à disposição de todos os funcionários, sem privilégios ou
estabelecimento de critérios seletivos, sem discriminações de qualquer ordem , sem
ingerência do empregador na escolha dos beneficiários, seja prévia, concomitante ou
posterior. Um benefício estendido a todos, o que de fato ocorreu e vem sempre
ocorrendo na empresa. Aqueles empregados que não possuem o plano de saúde
empresarial (pouquíssimos casos), não aderiram por exclusiva vontade, manifestada
inclusive por escrito, conforme se pode notar dos termos de não adesão já juntados aos
autos na primeira impugnação.
Estagiários:
Fl. 1453
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2202-009.567 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.004183/2009-13

(...) é sabido que não existe, pelo menos por enquanto, nenhuma lei estabelecendo a
obrigatoriedade de pagamento de contribuição previdenciária (espécie do gênero
tributo) na contratação de estagiários.
Não obstante a autoridade fiscal tenha versado que o contribuinte não juntou
documentos hábeis à demonstração do vínculo de estágio, é importante ressaltar que os
documentos anexados à primeira defesa (fls. 03 a 46 do anexo II do processo
10.380.004182/2009-61) são justamente os termos de compromisso dos estágios
celebrados.
(...) a autoridade fiscal partiu da premissa absolutamente equivocada de que a
contabilidade da empresa e os termos de compromisso de estágio se presumiam falsos
até que o contribuinte provasse o contrário.
(...) por um lado não havia qualquer indício de que os lançamentos contábeis em estudo
não se referissem a pagamento de estagiários, por outro lado, foram mesmo
apresentado s documentos comprovando essa condição (termos de estágio).
o autuado buscou ainda certificar-se da absoluta regularidade dos contratos de estágio
que viesse a celebrar, motivo pelo qual recorreu a mais experiente e reconhecida
entidade de integração, o CIEE - Centro de Integração Empresa Escola, que conta
com quase 50 anos de expertise na atividade.
(...) se existem lançamentos na contabilidade que informam o pagamento a estagiários, e
o contribuinte, depois de instado pela autoridade fiscal, traz documentos
comprobatórios de tal condição, e ainda assim a autoridade entende que aqueles
elementos não foram suficientes para comprovar "de maneira inequívoca a regularidade
da condição de estagiário dos envolvidos " (conforme relatório fiscal), o que poderia
fazer a autoridade é buscar elementos que infirmassem a alegação da empresa. Mas
nunca, nunca mesmo, poderia a autoridade, sem constituir qualquer elemento que
descaracterizasse aqueles juntados pela fiscalizada, passar a autuá-la por haver agido de
forma irregular;
(...) caso os lançamentos a título de bolsa estágio na contabilidade fossem tidos como
inconsistentes, deveriam ter sido afastados pelas autoridades administrativas no
estrito cumprimento do teor do artigo 235 do Regulamento da Previdência Social—
RPS
As autoridades administrativas olvidaram também o papel da contabilidade que, quando
não afastada pelas autoridades fiscais, se presta como prova em favor do contribuinte,
conforme entendimento exposto em diversas decisões desse colendo Conselho.
LANÇAMENTO QUANTO A SUPOSTOS PAGAMENTOS DE SEGURADO
EMPREGADO FORA DA FOLHA DE PAGAMENTO
(...) a mencionada empregada era a responsável pelo SESMT da empresa, em face do
que efetuava despesas as quais deveriam ser ressarcidas pela empresa, pois diziam
respeito aos eventos que deveria participar ou realizar em nome da empresa, viagens a
trabalho, etc.
Assim, todas as despesas realizadas a tal título tinha sua solicitação analisada pelo
Impugnante, mediante prestação de contas, com os respectivos comprovantes, pela
mencionada empregada, e, caso aprovadas, ressarcidas a empregada.).
Repise-se, portanto, não se tratar de pagamento de salário, mas ressarcimento de
despesas de responsabilidade do Impugnante e efetuadas pela empregada, não podendo,
configurar salário pago por fora, visto que sequer integram o salário de contribuição.
Requer cancelamento da infração e subsidiariamente, aplicação da retroação benigna
para e conhecer que a multa de mora aplicada no caso em espécie deve observar o art.
61, §° 2o da Lei n° 9.430/96 e não o art. artigo 35, incisos I, II e III da Lei n° 8.212/91
(já revogado).
A DRJ/FOR, por unanimidade de votos, julgou as impugnações procedentes em
parte, para exonerar parte do crédito tributário por reconhecimento da decadência das
Fl. 1454
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2202-009.567 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.004183/2009-13

competências 01/2004 e 02/2004, frisando ainda quanto aos levantamentos FP (folha de
pagamento sem GIFP) e DDG (diferenças DIRF X GFIP):
Após análise emitida em relatório complementar, a própria fiscalização
reconheceu que as diferenças apontadas entre folha de pagamento e GFIP, trazidas no
bojo do levantamento FP, provêm de férias no próximo mês, e devem, dessa forma, ser
excluídas.
...
Também no seio do relatório complementar, a auditoria fiscal constatou que as
diferenças encontradas entre DIRF e GFIP, são, em sua maioria, advindas de pagamento
de verbas indenizatórias (como férias vencidas, abono pecuniário e 13o salário
indenizado, além de erros de processamento de GFIP e erros nos NITs dos
trabalhadores, o que conduz à exclusão parcial do levantamento.
Parcial porque a defesa não se desincumbiu de demonstrar que a situação acima deu-se
também com relação à Sra. Maria Gracilda de Matos, competência 12/2006,
devendo permanecer irretocável o montante de R$ 2.563,00 de salário de contribuição.
A decisão que restou assim ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2007
AUTO DE INFRAÇÃO DE OBRIGAÇÕES PRINCIPAIS. CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS INCIDENTES SOBRE AS REMUNERAÇÕES DE SEGURADOS
EMPREGADOS.
Constituem fatos geradores de obrigações tributárias as remunerações pagas,
creditadas ou devidas aos segurados empregados, consoante art. 20 da Lei 8.212/91,
cuja responsabilidade de desconto e recolhimento aos cofres da Previdência Social é
da empresa contratante, na forma do art. 30, inciso I, alínea “a” da Lei 8.212/91.
GRUPO ECONÔMICO DE FATO. SOLIDARIEDADE PASSIVA.
CARACTERIZAÇÃO. OBRIGAÇÕES PRINCIPAL E ACESSÓRIA.
Prescreve o art. 30, IX, da Lei 8.212/91 que as empresas que integram grupo
econômico de qualquer natureza respondem entre si, solidariamente, pelas obrigações
decorrentes desta lei. Tal solidariedade abrange tanto obrigação principal quanto
acessória, dado o caráter abrangente do dispositivo legal.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
A matéria não expressamente contestada é considerada não impugnada, sendo
definitiva a exigência no que se refere a esta parte do lançamento na esfera
administrativa.
IMUNIDADE. SUSPENSÃO. SUJEIÇÃO PASSIVA.
Verificado o descumprimento dos requisitos para o gozo de imunidade antes da
vigência da Lei 12.101/2009, deve a constituição do crédito ser precedida de ato
declaratório de suspensão de imunidade. No presente caso, embora a constituição
do crédito tenha ocorrido anteriormente à suspensão da imunidade, a sujeição
passiva se deu após, restando por cumprida esta exigência.
Recurso Voluntário
Cientificados da decisão de piso, o contribuinte e os devedores solidários
apresentaram recursos voluntários.
O Hospital Antônio Prudente repisa as alegações já apresentadas à primeira
instância, que podem ser assim resumidas (fls. 1309 e seguintes):
Fl. 1455
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2202-009.567 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.004183/2009-13

1 – inicialmente alega equívoco no valor do débito excluído pelo colegiado de
piso, requerendo o seu recálculo;
2 – alega nulidade do auto de infração por prever a aplicação de multa com base
em dispositivos revogados quando de sua lavratura; subsidiariamente, requer a aplicação da
multa com base nos dispositivos vigentes;
3 – quanto ao levantamento ASM (pagamentos a título de assistência médica para
alguns empregados da empresa), rebate os fundamentos motivadores do lançamento, repisando
que a adesão ao benefício é ato volitivo do empregado, sobre o qual o empregador não tem poder
de mando; que mesmo não querendo participar, o empregado poderá aderir ao benefício
posteriormente a qualquer tempo; que os argumentos trazidos pelo julgador de piso no sentido de
que o beneficio somente era estendido aos empregados do estabelecimento matriz da Fundação
não prosperam, pois os colaboradores da fundação Ana Lima são de entidade diversa da autuada;
no caso da não extensão do benefício aos contratados temporários (até 90 dias do contrato) trata-
se de ato lícito, pois tem-se vínculo peculiar, despido de diversas garantias trabalhistas; que a
assistência médica não integra salário, logo não é base de cálculo para cobrança de contribuições
previdenciárias.
4 - quanto ao levantamento EST (pagamentos a estagiários sem apresentação de
documentação): que não existe lei prevendo o pagamento de contribuição previdenciária a
estagiários; que para haver o lançamento deveria então a autoridade fiscal descaracterizar o
vínculo de estágio e demonstrar o vínculo de emprego; que os documentos anexado à primeira
defesa são justamente termos de compromisso de estágio, juntados por amostragem; que os
estagiários com os quais o recorrente firmou compromisso constam das folhas de pagamento da
empresa e as despesas com bolsas foram consignadas na contabilidade; que as apólices de seguro
de vida são em regra disponibilizadas pelas próprias entidades responsáveis pela integração dos
estagiários; que a não apresentação da frequência individualizada dos estagiários não é obrigação
do recorrente; que houve presunção por parte do fisco que a contabilidade e os termos de
compromisso de estágio são falsos até prova em contrário.
5 - quanto pagamentos a empregado fora da folha de pagamento (empregada
Maria Eveline Pinheiro Lima): repisa que a mencionada empregada era a responsável pelo
SESMT da empresa e que por isso efetuava despesas as quais deveriam ser ressarcidas pela
empresa, pois diziam respeito aos eventos que deveria participar ou realizar em nome da empresa
em face do serviço de medicina do trabalho da Impugnante; que assim todas as despesas
realizadas a tal título tinham sua solicitação analisada pela Impugnante, mediante
prestação de contas, com os respectivos comprovantes, pela mencionada empregada (doc. 10
anexo), e, caso aprovadas, ressarcidas a empregada, de forma que não se tratava de salários.
As responsáveis solidárias também apresentaram recurso voluntário.
A empresa Canadá Administradora de Bens Imóveis (outrora HAPVIDA
ADMINISTRADORA DE PLANOS DE SAÚDE S/S ), questiona a atribuição de solidariedade
passiva a ela imposta e, no mérito, deixa de se manifestar por se tratar de fatos ocorridos em
outra empresa, mas adere às razões apresentadas pelo devedor principal (o contribuinte).
A HAPVIDA – Participações e Investimentos alega decadência parcial do
lançamento, uma vez que somente foi cientificada do lançamento em 18/11/2011; questiona a
atribuição de solidariedade passiva a ela imposta e, no mérito, deixa de se manifestar por se
tratar de fatos ocorridos em outra empresa, mas adere às razões apresentadas pelo devedor
principal (o contribuinte).
Fl. 1456
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2202-009.567 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.004183/2009-13

A HAPVIDA – Assistência Médica LTDA também questiona a atribuição de
solidariedade passiva a ela imposta, a decadência parcial, uma vez que somente foi cientificada
do lançamento em novembro de 2010 e, no mérito, deixa de se manifestar por se tratar de fatos
ocorridos em outra empresa, mas adere às razões apresentadas pelo devedor principal (o
contribuinte).
Por fim, a Fundação Ana Lima alega inicialmente a imunidade tributária;
questiona a atribuição de solidariedade passiva a ela imposta; a decadência parcial, uma vez que
somente foi cientificada do lançamento em novembro de 2010 e, no mérito, deixa de se
manifestar por se tratar de fatos ocorridos em outra empresa, mas adere às razões apresentadas
pelo devedor principal (o contribuinte).

Registro o recebimento de memoriais, que foram por mim apreciados.
É o relatório.
Voto
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Relatora.
Da tempestividade
Dos recursos apresentados pelos devedores solidários
Às fls. 1304, 1305, 1306 e 1307 constam os Avisos de Recebimento (AR) sobre a
decisão de primeira instância para os devedores solidários (Fundação Ana Lima, HAPVIDA –
Participações e Investimentos, HAPVIDA – Assistência Médica LTDA e Canadá
Administradora de Bens Imóveis, respectivamente), que atestam que todos os coobrigados foram
cientificados em 22/10/2013 (terça-feira).
Conforme Termo de Solicitação de Juntada (fl. 1308), em 25/11/2013 houve
solicitação de junta de recurso voluntário, termo este que não poderia se referir ao recurso do
contribuinte eis que já apresentado em 20/11/2013 (fl. 1309), do que se conclui tratar dos
recursos dos coobrigados.
Os recursos dos solidários estão nas fls. 1345 a 1359 (Canadá Administradora de
Bens Imóveis); 1371 a 1381 (HAPVIDA – Participações e Investimentos); 1392 a 1403
(HAPVIDA – Assistência Médica LTDA e Canadá Administradora de Bens Imóveis); e 1416 a
1428 (Fundação Ana Lima); todos sem carimbo.
Conforme Termo de Análise de Solicitação de Juntada (fl. 1432), houve
solicitação de juntada dos recursos voluntários em 25/11/2013 e o Despacho de
Encaminhamento de fl. 1434 informa que os recursos voluntários foram apresentados
intempestivamente, ou seja, tratando-se de recursos voluntários (no plural) que não são do
contribuinte, somente podem se referir aos recurso dos coobrigados.
Considerando que para estes a ciência ocorreu em 22/10/2013 (terça-feira), o
prazo de 30 dias para interposição de recurso iniciou em 23/10/2013 (quarta-feira), encerrando
em 21/11/2013 (quinta-feira). Tendo os recursos sido apresentados somente em 25/11/2013, não
há dúvidas quanto a sua intempestividade, de forma que os recursos voluntários apresentados
intempestivamente pelos coobrigados não serão conhecidos.
Do recurso apresentado pelo contribuinte
Fl. 1457
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 2202-009.567 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.004183/2009-13

Quanto ao contribuinte, o Termo de Abertura de Documento de fl. 1303 informa
que a ciência da decisão recorrida ocorreu em 23/10/2013 e o recurso foi apresentado em
20/11/2013, de forma que sendo tempestivo o recurso e atendendo aos demais pressupostos de
admissibilidade, dele conheço e passo a sua apreciação.
Da decadência
Inicialmente, embora não invocada pelo recorrente, refiro-me a decadência dos
créditos constituídos relativos às competências janeiro/fevereiro/março/2004, ou seja, lançadas
antes de 31/03/2004, tendo em vista tratar-se de matéria de ordem pública.
Para o contribuinte, a ciência do lançamento se deu em 31/3/2009 (fl. 2) e,
conforme consta do Relatório de Apropriação de Documentos Apresentados – RADA (fl. 74)
houve pagamento nas competências 01 a 03/2004, inclusive apropriados a parte devida pelo
empregado, o que atrai a aplicação da contagem do prazo decadencial pela regre prevista no art.
150, § 4o do Código Tributário Nacional. Nesse sentido, cito verbete sumular editado por este
Conselho:
Súmula CARF no 99
Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4°, do CTN, para as
contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o recolhimento, ainda
que parcial, do valor considerado como devido pelo contribuinte na competência do fato
gerador a que se referir a autuação, mesmo que não tenha sido incluída, na base de
cálculo deste recolhimento, parcela relativa a rubrica especificamente exigida no auto de
infração.
Entretanto, somente será reconhecida a decadência das competências 01/2004 e
02/2004, pois em relação a competência 03/2004, considerando que a data de ciência do
lançamento se deu em março de 2009, não há que se falar em decadência, visto que a
competência 03/2004 poderia ser lançada até 31/3/2009.
Para o contribuinte, a ciência do lançamento se deu em 31/3/2009 (fl. 2) e,
conforme consta do Relatório de Apropriação de Documentos Apresentados – RADA (fl. 74)
houve pagamento nas competências 01 a 03/2004, inclusive apropriados a parte devida pelo
empregado, o que atrai a aplicação da contagem do prazo decadencial pela regre prevista no art.
150, § 4o do Código Tributário Nacional. Nesse sentido, cito verbete sumular editado por este
Conselho:
Súmula CARF no 99
Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4°, do CTN, para as
contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o recolhimento, ainda
que parcial, do valor considerado como devido pelo contribuinte na competência do fato
gerador a que se referir a autuação, mesmo que não tenha sido incluída, na base de
cálculo deste recolhimento, parcela relativa a rubrica especificamente exigida no auto de
infração.
Entretanto, somente será reconhecida a decadência das competências 01/2004 e
02/2004, pois em relação a competência 03/2004, considerando que a data de ciência do
lançamento se deu em março de 2009, não há que se falar em decadência, visto que a
competência 03/2004 poderia ser lançada até 31/3/2009.
Das alegações de nulidade
1 – Do equívoco quanto ao valor do débito excluído pela decisão de primeira
instância.
Fl. 1458
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 2202-009.567 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.004183/2009-13

Não cabe a este colegiado a apreciação do alegado equívoco, que deverá ser
apreciado quando da execução do presente Acórdão pela unidade da Secretaria da Receita
Federal do Brasil.
2 – Da alegada aplicação de multa com base em dispositivos revogados quando de
sua lavratura.
O lançamento foi efetuado em março de 2009, quando estava em vigor a Medida
Provisória no 449, de dezembro de 2008, convertida na Lei no 11.941, de 2009. Entretanto, o
lançamento é referente a fatos ocorridos entre 2004 a 2007, portanto anteriores à vigência da
referida lei, de forma que não há qualquer nulidade quanto à multa aplicada, que observou as
disposições legais vigentes na época dos fatos geradores, porém, atrai a aplicação do que dispõe
o art. 106, do CTN (retroatividade benigna) em relação às penalidades aplicadas, que deverá ser
observada quando da execução do presente julgamento pela autoridade administrativa da RFB
competente.
Assim, quanto ao pedido subsidiário de aplicação da multa com base em
dispositivos legais vigente, assiste razão ao recorrente em virtude da aplicação da retroatividade
benigna.
A Lei no 11.941, de 2009, revogou alguns dos dispositivos da Lei no 8.212, de
1991, que estabeleciam penalidades, e acrescentou a essa mesma Lei os arts. 32-A e 35-A, que
trouxeram novas penalidades quando da constatação das mesmas infrações.
Considerando a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, sendo pacífica em
ambas as Turmas de Direito Público a admissão da retroatividade benigna do art. 35 da Lei no
8.212, de 1991, com a redação dada pela Lei no 11.941, de 2009, que fixa o percentual máximo
de multa moratória em 20% (remete ao art. 61 da Lei no 9.430, de 1996), uma vez que multa
antes lançada era denominada na Lei no 8.212, de 1991, de multa de mora, mesmo em
lançamentos de ofício, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional propôs a inclusão na lista de
dispensa de contestar e recorrer o seguinte tema:
1.26. Multas
c) Retroatividade benéfica da multa moratória prevista no art. 35 da Lei no 8.212/1991,
com a redação dada pela Lei no 11.941/2009, no tocante aos lançamentos de ofício
relativos a fatos geradores anteriores ao advento do art. 35-A, da Lei no 8.212/1991.
Resumo: A jurisprudência do STJ acolhe, de forma pacífica, a retroatividade benigna da
regra do art. 35 da Lei no 8.212, de 1991, com a redação dada pela Lei no 11.941, de
2009, que fixa o percentual máximo de multa moratória em 20%, em relação aos
lançamentos de ofício. Nessas hipóteses, a Corte afasta a aplicação do art. 35-A da Lei
no 8.212, de 1991, que prevê a multa de 75% para os casos de lançamento de ofício das
contribuições previdenciárias, por considerá-la mais gravosa ao contribuinte. O art. 35-
A da Lei 8.212, de 1991, incide apenas em relação aos lançamentos de ofício (rectius:
fatos geradores) realizados após a vigência da referida Lei no 11.941, de 2009, sob pena
de afronta ao disposto no art. 144 do CTN.
Assim, a própria Fazenda Nacional já se curvou à jurisprudência do STJ para
desistir de contestar e recorrer da matéria e assim acatar a aplicação, nos lançamentos relativos a
fatos geradores anteriores à MP no 449, de 2008, a multa moratória de 20% nas hipóteses em que
esta era mais benéfica.
Assim, entendo, diante dos fatos apontados, que mesmo tratando o presente caso
de lançamento de ofício, a multa imposta a recorrente deve ser recalculada conforme a redação
do art. 35 da Lei 8.212/1991, conferida pela Lei no 11.941, de 2009, que fixa o percentual
Fl. 1459
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 2202-009.567 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.004183/2009-13

máximo de 20% para a multa moratória, por caracterizar-se como norma superveniente mais
benéfica em matéria de penalidades na seara tributária, a teor do art. 106, II, "c", do CTN.
DO MÉRITO
Remanesce em discussão o lançamento efetuado em relação aos levantamentos
listados a seguir:
1 – Levantamento ASM (pagamentos a título de assistência médica para
alguns empregados da empresa).
Neste capítulo o recorrente repisa que a adesão ao benefício é ato volitivo do
empregado, sobre o qual o empregador não tem poder de mando; que mesmo não querendo
participar, o empregado poderá aderir posteriormente ao benefício, a qualquer tempo; que os
argumentos trazidos pelo julgador de piso no sentido de que o beneficio somente era estendido
aos empregados do estabelecimento matriz da Fundação não prosperam, pois os colaboradores
da fundação Ana Lima são de entidade diversa da autuada; no caso de não extensão do benefício
aos contratados temporários (até 90 dias do contrato) trata-se de ato lícito, pois tem-se um
vínculo peculiar, despido de diversas garantias trabalhistas; que a assistência médica não integra
salário, logo não é base de cálculo para cobrança de contribuições previdenciárias.
Consta do relatório fiscal (fls. 96 e seguintes):
... o "Hospital Antonio Prudente S/S" deixou de apresentar os seguintes documentos e
esclarecimentos:
...
6.4.2 - Relativamente à assistência médica: a) Documentação e regulamento da
participação do benefício de assistência médica fornecida para alguns empregados e b)
Convenção ou acordo coletivo de trabalho da empresa com seus empregados, definindo
as regras de participação na assistência médica. Vale ressaltar que as despesas com
assistência médica (hospitalar, odontológica e similares) são inerentes a segurados
empregados e dirigentes, conforme determina a legislação previdenciária (Lei n°. 8.212,
de 24/07/1991 , art. 28, I, §9°, "q") e não são fatos geradores de contribuição social
desde que o benefício seja extensivo a todos os empregado e dirigentes, fato este não
comprovado pela empresa.
...
6.9 - O levantamento "ASM - ASS.MÉDICA EMPREGADOS SEM DOCT" traz as
despesas efetuadas pela empresa com alguns empregados a título de assistência médica,
verificados nos livros contábeis (Livro Diário/Razão - contas: 461101110000 0 -
Assistência Médica), relacionadas em planilha anexa. Trata-se de salário de
contribuição (remuneração indireta), tendo em vista não houve comprovação por parte
da empresa que as despesas com assistência médica eram extensivas à totalidade dos
segurados empregados e dirigentes, conforme determina a legislação previdenciária (Lei
n°. 8.212, de 24/07/1991 , art. 28,1 , § 9°, "q")
O recorrente se insurge quanto à decisão de primeira instância, que manteve o
lançamento. Vejamos como se posicionou o julgador de piso:
Pagamentos a Título de Assistência Médica. Levantamento “ASM”
A auditoria elaborou planilha com funcionários que não sofriam incidência de desconto
do plano de saúde. Tal fato aliado à falta de documentação correlata fez a
fiscalização tributar os valores correspondentes na contabilidade.
Alega a defesa que os montantes pagos a título de assistência médica não devem
englobar a base de cálculo das contribuições previdenciárias, porquanto, extensíveis a
todos os funcionários da empresa. Não poderia sofrer nenhum ônus pela livre
Fl. 1460
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 2202-009.567 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.004183/2009-13

opção do funcionário. Anexa documentação acostada às fls. 1.446/1.705 do
processo no 10380.004182/2009-61, que traz as fichas de registro dos empregados e
também as normas e orientações do programa de assistência médica.
No que tange à possibilidade de adesão, de fato, existe campo específico para
manifestação de vontade do empregado.
Entretanto, o próprio programa dispõe que :
O direito ao Plano de Assistência Médica HAPVIDA está vinculado ao término do
período de experiência (90 dias). O colaborador e seus dependentes, incluídos até
o 10° dia do mês em que completar os 90 dias de experiência entrarão sem
carência. Não optando nesta data, estarão sujeitos ao cumprimento das carências
previstas no contrato. (grifou-se)
Ora, se quem está em período de experiência está alijado da opção de ter ou não o
plano, este não é extensível a todos os funcionários.
Adiante o mesmo documento dispõe:
Todos os colaboradores da Fundação Ana Lima têm direito ao plano
AMBULATORIAL, HOSPITALAR SEM PARTO: direito a consultas, exames,
procedimentos de emergência e enfermaria na Rede Preferencial, excetuando-se para
os colaboradores das filiais, por não, possuírem ainda rede própria. (grifou-se)
Mais um critério excludente: caso o trabalhador esteja vinculado à filial, e não à matriz,
não terá direito ao plano.
Ora, a concessão de benefício mediante a imposição de condição, como a de tempo de
serviço e a de estar trabalhando no estabelecimento matriz, é sim uma forma de
restrição e de limitação da concessão. Dessarte, o plano de assistência médica não é
extensivo a todos os empregados e dirigentes, devendo compor o salário-de-
contribuição.
Interessante anotar que o Hospital Antônio Prudente chega a dizer em sua peça
defensiva que:
Assim, entende-se que a Lei 8.212, ao excluir do salário de contribuição o valor
relativo à assistência médica oferecida por convênio a todos os empregados,
pretende impedir que o empregador pudesse privilegiar tais e quais funcionários
em prejuízo de outros, selecionar discricionariamente, por qualquer critério, a
parcela dos que terão reconhecido o direito ao benefício, em prejuízo de outros
que o verão negado. Isso absolutamente não acontece no presente caso.
O estabelecimento do tempo de serviço mínimo e vínculo com estabelecimento
matriz para extensão do benefício é justamente o oposto do que a defendente diz não
ocorrer: o plano na empresa, conforme oferecido, transmuda-se em um privilégio que
determinados funcionários possuem, selecionados discricionariamente pelos
critérios do empregador, em prejuízo de outros que o verão negado.
A norma legal que trata da matéria assim dispõe:
Lei no 8.212, de 1991:
Art. 28. [...]
[...]
§ 9o Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei, exclusivamente:
q) o valor relativo à assistência prestada por serviço médico ou odontológico, próprio da
empresa ou por ela conveniado, inclusive o reembolso de despesas com medicamentos,
óculos, aparelhos ortopédicos, despesas médico-hospitalares e outras similares, desde
que a cobertura abranja a totalidade dos empregados e dirigentes da empresa;
A regra isentiva faz referência expressa que para que os valores pagos a título de
assistência prestada por serviço médico ou odontológico não integrem a base de cálculo das
Fl. 1461
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 2202-009.567 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.004183/2009-13

contribuições previdenciárias devidas, a cobertura deve abranger a totalidade dos empregados e
dirigentes da empresa.
Conforme art. 12 da Lei no 8.212, de 1991:
Art. 12. São segurados obrigatórios da Previdência Social as seguintes pessoas físicas:
I - como empregado:
a) aquele que presta serviço de natureza urbana ou rural à empresa, em caráter não
eventual, sob sua subordinação e mediante remuneração, inclusive como diretor
empregado;
b) aquele que, contratado por empresa de trabalho temporário, definida em legislação
específica, presta serviço para atender a necessidade transitória de substituição de
pessoal regular e permanente ou a acréscimo extraordinário de serviços de outras
empresas;
...
Note-se que a lei não faz nenhuma distinção entre empregados contratados em
regime de experiência e outros e nos termos o art. 111 do CTN:
Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre:
I - suspensão ou exclusão do crédito tributário;
II ­ outorga de isenção;
III - dispensa do cumprimento de obrigações tributárias acessórias
No caso concreto, restou comprovado que o benefício não se estendeu aos
empregados em período de experiência, de forma que não foi cumprido o requisito legal para a
concessão da isenção, sendo esta a motivação para a manutenção do lançamento, e não o fato
alegado pelo recorrente, de que a adesão ao Plano de Saúde seria ato volitivo do empregado.
O fato de a empresa atribuir restrições ao empregados antes dos 90 dias de vínculo
empregatício é condição que afasta o beneficio à totalidade de empregados como prescreve a lei.
Assente-se que nem mesmo no contrato de experiência respaldado no art. 445, §2° da CLT se
justificaria dita restrição, pois nos termos da lei 8.212 acima citada desde o primeiro dia o
empregado faz jus a todos os direitos trabalhistas (férias, assistência previdenciária, etc), de
forma que desde o primeiro dia de trabalho é considerado como empregado.
Além disso, em relação aos empregados/colaboradores da Fundação Ana Lima,
que o recorrente alega ser entidade diversa, restou configurado nos autos e mantido no
julgamento administrativo que a Fundação Ana Lima faz parte do grupo econômico composto
pelo recorrente e pelas empresas listadas abaixo, que foram solidariamente responsabilizadas
pelo crédito tributário lançado:
1. HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS LTDA - CNPJ
05.197.443/0001-38.
2. HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA - CNPJ 63.554.067/0001-98.
3. HAPVIDA - ADMINISTRADORA DE PLANO DE SAÚDE - CNPJ
04.761.304/0001-22.
4. FUNDAÇÃO ANA LIMA - CNPJ 07.411.705/0001-40.
Cito o seguinte trecho do relatório fiscal (fl. 271):
13.2 - Toda a logística de gestão das empresas consideradas como solidárias, como
contabilidade, financeiro, administradores, encontra-se no mesmo local, Avenida
Heráclito Graça 406, sendo que os funcionários atendem indistintamente a todas as
empresas do grupo ostensivamente conhecido como HAPVIDA, inclusive os
Fl. 1462
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 2202-009.567 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.004183/2009-13

empregados Sr. Luiz Pereira Gomes Júnior e Sr. João Eduardo Farias da Silva, alguns
dos que atenderam esta fiscalização, são empregados da Fundação Ana Lima. Repise-se
que a empresa não apresentou nenhum documento que comprove qualquer tipo de
pagamento a referida Fundação, o que também, sugere que a mesma estaria prestando
serviços ao Hospital Antonio Prudente sem a devida contraprestação, característica de
grupo econômico, onde há prestação de serviços a todas as empresas do grupo-
indistintamente. No mesmo endereço também trabalham os sócios Sr.Cândido Pinheiro
Koren de Lima, Sr. Jorge Fontoura Pinheiro Koren de Lima e Sr.Cândido Pinheiro
Koren que dirigem todas as empresas do grupo.
Foi então constatado que “os funcionários atendem indistintamente a todas as
empresas do grupo”, inclusive ao recorrente, de forma que resta configurado está que o benefício
discutido não era extensivo à totalidade de seus empregados/colaboradores, mas, em relação
àqueles lotados formalmente na Fundação Ana Lima, empresa do grupo econômico do qual o
contribuinte faz parte, somente aos lotados no estabelecimento matriz.
Em resumo, pode-se afirmar que em relação ao benefício ora em discussão não
era extensivo à totalidade dos empregados, devendo ser mantido o lançamento em relação a essa
rubrica.
2 - levantamento EST (pagamentos a estagiários sem apresentação de
documentação)
Inicialmente registro que neste levantamento foram lançados valores relativos aos
i) valores pagos efetivamente a título de bolsa de estágio para estudantes de nível médio e/ou
superior; e ii) valores pagos a médicos residentes titulares da residência médica desenvolvida
pela Impugnante na área de radiologia.
Alega o recorrente que não existe lei prevendo o pagamento de contribuição
previdenciária a estagiários; que para haver o lançamento deveria então a autoridade fiscal
descaracterizar o vínculo de estágio e demonstrar o vínculo de emprego; que os documentos
anexados à primeira defesa são justamente termos de compromisso de estágio, juntados por
amostragem; que os estagiários com os quais o recorrente firmou compromisso constam das
folhas de pagamento da empresa e as despesas com bolsas foram consignadas na contabilidade;
que as apólices de seguro de vida são em regra disponibilizadas pelas próprias entidades
responsáveis pela integração dos estagiários; que a não apresentação da frequência
individualizada dos estagiários não é obrigação do recorrente; que houve presunção por parte do
fisco que a contabilidade e os termos de compromisso de estágio são falsos até prova em
contrário.
Transcrevo as constatações expressas no Relatório Fiscal:
6.4.4 — A respeito dos pagamentos efetuados a estagiários: Folhas de pagamento dos
Estagiários, acompanhada da documentação correlata referente à condição de estagiário
(contrato de estágio com interveniência da instituição de ensino, seguro de vida dos
estagiários, comprovante de freqüência escolar dos estagiários, etc).
...
6.10 - O levantamento "EST - ESTAGIÁRIOS SEM DOCUMENTAÇÃO" refere-se
aos pagamentos atribuídos a estagiários, em desacordo com a legislação pertinente. Os
pagamentos foram verificados na contabilidade e na folha de pagamento. A alínea "i" do
parágrafo 9o do artigo 28 da Lei 8.212/91 reza que não integra o salário-de-contribuição
exclusivamente a importância recebida a título de bolsa de complementação educacional
de estágio quando paga nos termos da Lei n° 6.494, de 7 de dezembro de 1977. Assim,
para não serem considerados segurados empregados, a empresa deve observar o
disposto na lei 6.494/77, bem como observar o Decreto 87.497/82, o qual a
Fl. 1463
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 2202-009.567 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.004183/2009-13

regulamentou. Nesse sentido, deve a empresa, segundo preconiza a legislação supra
mencionada: manter contrato de seguro contra acidentes pessoais para seus estagiários;
celebrar contrato de estágio; firmar Termo de Compromisso com o estudante,
observando a devida intermediação da instituição de ensino; manter vinculação da
atividade exercida na empresa com a área de formação do estagiário; comprovar a
freqüência efetiva dos estagiários às respectivas instituições de ensino, tendo em vista o
caráter de complementaridade da atividade de estágio em relação às disciplinas
ministradas pela escola, e atentar para a compatibilidade de horário do estágio com o da
escola. A empresa foi intimada a apresentar a documentação correlata aos estagiários.
Ocorre que a empresa, apesar de formalmente intimada a apresentar a documentação
comprobatória das exigências legais acima mencionadas, não o fez. Dessa feita, por não
ter comprovado a condição de estagiário, a auditoria considerou a remuneração
atribuída a essas pessoas como parcela integrante do salário de contribuição, na
qualidade de segurados obrigatórios da previdência social, pertencentes à categoria de
empregados.
Frisa ainda a autoridade fiscal (fl. 99) que
A empresa não apresentou no referido processo nenhum documento que serviu de base
para os lançamentos contábeis realizados na contabilidade... Ademais, também não
foram apresentados os documentos/esclarecimentos relacionados nos itens 6.4.1, 6.4.2,
6.4.3, 6.4.4, 6.4.5 e 6.4.6 (acima descritos).
Da mesma forma entendeu o julgador de piso:
Como se vê, descabe razão ao sujeito passivo, dado que, frente à reiterada falta de
prestação de esclarecimentos, documentos e informações, o fisco, amparado pela
presunção legal contida no art. 33, §3o Lei 8.212/91, inverteu o ônus da prova e cabe à
empresa demonstrar a regularidade da condição de estagiários, por meio de todas
os documentos exigidos por lei.
Entretanto, vários documentos essenciais da prova da regularidade dessa condição
continuam sem apresentação, como contrato de estágio de cada um dos
segurados, seguro de vida dos estagiários e as frequências escolares individualizadas.
A
única
documentação
fornecida
(fls.
1.709/1.753,
anexo
II,
processo
10.380.004182/2009-61) não se presta a sanar tais lacunas, que, diga-se de passagem, é
exigência legal, e não exigência arbitrária imposta pelo fisco:
Lei no 6.494/77:
Art. 1o As pessoas jurídicas de Direito Privado, os órgãos de Administração Pública e
as Instituições de Ensino podem aceitar, como estagiários, os alunos regularmente
matriculados em cursos vinculados ao ensino público e particular. (Redação dada
pela Lei no 8.859, de 23.3.1994)
§ 2o o estágio somente poderá verificar-se em unidades que tenham condições de
proporcionar experiência prática na linha de formação do estagiário, devendo o aluno
estar em condições de realizar o estágio, segundo o disposto na regulamentação
da presente lei.(Redação dada pela Lei no 8.859, de 23.3.1994)
Decreto 87.497/82:
Art. 1o O estágio curricular de estudantes regularmente matriculados e com
freqüência efetiva nos cursos vinculados ao ensino oficial e particular, em nível superior
e de 2o grau regular e supletivo, obedecerá às presentes normas. (...)
Art. 8o A instituição de ensino ou a entidade pública ou privada concedente da
oportunidade de estágio curricular, diretamente ou através da atuação conjunta com
agentes de integração, referidos no caput do artigo anterior, providenciará seguro de
acidentes pessoais em favor do estudante. (Redação dada pelo Decreto no 2.080, de
1996) (negritou-se)
Fl. 1464
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 2202-009.567 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.004183/2009-13

Assim, a empresa deixa de atender a todas as exigências legais para regularização
da condição de estágio, o que, acordo com a alínea "i" do parágrafo 9o do artigo 28 da
Lei 8.212/91, transmuta tais profissionais em segurados empregados.
Transcrevo os termos da lei que rege a matéria:
Lei 6.497/77:
Art. 1o As pessoas jurídicas de Direito Privado, os órgãos de Administração
Pública e as Instituições de Ensino podem aceitar, como estagiários, os alunos
regularmente matriculados em cursos vinculados ao ensino público e particular.
(Redação dada pela Lei no 8.859, de 23.3.1994)
§ 1o Os alunos a que se refere o caput deste artigo devem, comprovadamente,
estar freqüentando cursos de educação superior, de ensino médio, de educação
profissional de nível médio ou superior ou escolas de educação especial.
(Redação dada pela Medida Provisória no 2.164-41, de 2001)
§ 2o o estágio somente poderá verificar-se em unidades que tenham condições de
proporcionar experiência prática na linha de formação do estagiário, devendo o aluno
estar em condições de realizar o estágio, segundo o disposto na regulamentação da
presente lei.(Redação dada pela Lei no 8.859, de 23.3.1994)
§ 3o Os estágios devem propiciar a complementação do ensino e da aprendizagem e ser
planejados, executados, acompanhados e avaliados em conformidade com os
currículos, programas e calendários escolares. (Incluído pela Lei no 8.859, de
23.3.1994)
...
Art. 3o A realização do estágio dar-se-á mediante termo de compromisso
celebrado entre o estudante e a parte concedente, como interveniência obrigatória da
instituição de ensino.
Art. 4o O estágio não cria vínculo empregatício de qualquer natureza e o
estagiário poderá receber bolsa, ou outra forma de contraprestação que venha a ser
acordada, ressalvado o que dispuser a legislação previdenciária, devendo o
estudante, em qualquer hipótese, estar segurado contra acidentes pessoais.
Decreto 87.497/82:
Art . 1o O estágio curricular de estudantes regularmente matriculados e com freqüência
efetiva nos cursos vinculados ao ensino oficial e particular, em nível superior e de 2o
grau regular e supletivo, obedecerá às presentes normas.
...
Art. 5o Para caracterização e definição do estágio curricular é necessária, entre a
instituição de ensino e pessoas jurídicas de direito público e privado, a existência de
instrumento jurídico, periodicamente reexaminado, onde estarão acordadas todas as
condições de realização daquele estágio, inclusive transferência de recursos à
instituição de ensino, quando for o caso.
Art . 6o A realização do estágio curricular, por parte de estudante, não acarretará
vínculo empregatício de qualquer natureza.
§ 1o O Termo de Compromisso será celebrado entre o estudante e a parte concedente
da oportunidade do estágio curricular, com a interveniência da instituição de ensino,
e constituirá comprovante exigível pela autoridade competente, da inexistência de
vínculo empregatício.
§ 2o O Termo de Compromisso de que trata o parágrafo anterior deverá
mencionar necessariamente o instrumento jurídico a que se vincula, nos termos do
artigo 5o.
Fl. 1465
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 2202-009.567 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.004183/2009-13

§ 3o Quando o estágio curricular não se verificar em qualquer entidade pública e
privada, inclusive como prevê o § 2o do artigo 3o da Lei no 6.494/77, não
ocorrerá a celebração do Termo de Compromisso.
...
Art. 8o A instituição de ensino ou a entidade pública ou privada concedente da
oportunidade de estágio curricular, diretamente ou através da atuação conjunta
com agentes de integração, referidos no caput do artigo anterior, providenciará
seguro de acidentes pessoais em favor do estudante. (Redação dada pelo Decreto
no 2.080, de 1996)
O lançamento foi mantido por não ter sido apresentado i) contrato de estágio de
cada um dos segurados; ii) seguro de vida dos estagiários e iii) as frequências escolares
individualizadas.
Quanto aos contratos de estágio de cada um dos segurados, afirma o recorrente
que os juntou (fls. 1709 a 1753 do Processo 10308.004182/2009-61) por amostragem. Porém,
conforme já apontado pelo julgador de piso, o recorrente foi intimado e reintimado a apresentar
toda a documentação referente à condição de estagiário, dentre ela contrato de estágio, seguro,
frequência escolar, etc. Nos termos da legislação citada, “A realização do estágio dar-se-á
mediante termo de compromisso celebrado entre o estudante e a parte concedente...” de forma
que a comprovação se perfaz pela juntada do documento de cada um dos estagiários, e não por
amostragem.
Ressalte-se que foram juntados aos autos apenas 4 (quatro) Termos de
Compromisso de Estágio (TCE), sendo um deles fora do período do lançamento.
Não há nenhuma comprovação quanto à exigência legal relativa à “freqüência
efetiva nos cursos”, de forma que deve ser mantido o lançamento dessa rubrica por falta de
comprovação dos requisitos legais exigidos.
Quanto à alegação de que a autoridade fiscal não poderia, por presunção, conceber
que os estagiários seriam empregados sem que haja indícios nesse sentido, tem-se que tais
pessoas constavam da folha de pagamento, como afirma o próprio recorrente, e, não sendo
enquadrados como estagiário por não comprovação do cumprimento dos requisitos legais,
enquadram-se no conceito de empregados. Ao contrário do que alega, o ônus da prova é do
recorrente, que não trouxe comprovação de suas alegações; conforme consta do relatório fiscal e
dos documentos anexados aos autos, o recorrente foi intimado por várias vezes a apresentar a
documentação comprobatória e quedou-se silente, só vindo a apresentar alguns documentos
quando da impugnação, o que ensejou o lançamento devidamente fundamentado.
Por fim, em relação aos residentes médicos, no relatório fiscal complementar
elaborado em resposta a diligência proposta pela primeira instância é informado que
A empresa alegou também em sua defesa que parte dos pagamentos de bolsas de estágio
eram para médicos residentes, porém não apresentou a documentação necessária a
comprovação da condição de médico residente de acordo com a Lei 6.932/81
(comprovante de credenciamento da empresa junto a Comissão Nacional d e Residência
Médica, contrato padrão individualizado de todos os envolvidos). Se tal alegação fosse
verídica, a empresa deveria desde o início ter tratado esses supostos "médicos
residentes" como contribuintes individuais, fazendo folha de pagamento específica,
declarado suas remunerações em GFIP e recolhendo as contribuições sociais devidas, o
que de fato não ocorreu. A auditoria também solicitou esclarecimentos da empresa pela
não inclusão desta informações nas GFIP, não obtendo nenhuma resposta. Portanto, a
empresa não comprovou a veracidade de suas alegações.
Fl. 1466
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 2202-009.567 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.004183/2009-13

Sobre o tema assim se pronunciou o julgador de piso:
Quanto aos supostos estagiários médicos, essa modalidade de contratação junge-se ao
disposto na Lei no 6.932/81, que exige , in litteris:
Lei 6.932/81
Art. 1o - A Residência Médica constitui modalidade de ensino de pós-graduação,
destinada a médicos, sob a forma de cursos de especialização, caracterizada por
treinamento em serviço, funcionando sob a responsabilidade de instituições de
saúde, universitárias ou não, sob a orientação de profissionais médicos de elevada
qualificação ética e profissional.
§ 1o - As instituições de saúde de que trata este artigo somente poderão oferecer
programas de Residência Médica depois de credenciadas pela Comissão Nacional
de Residência Médica. (negritou-se)
Art. 3o - O médico residente admitido no programa terá anotado no contrato padrão de
matrícula:
a) a qualidade de médico residente, com a caracterização da especialidade que cursa;
b) o nome da instituição responsável pelo programa;
c) a data de início e a prevista para o término da residência;
d) o valor da bolsa paga pela instituição responsável pelo programa.
O contribuinte não apresentou o comprovante de credenciamento da empresa junto
a Comissão Nacional de Residência Médica e o contrato padrão individualizado de
todos os envolvidos, deixando novamente de atender ao dispositivo legal supra.
O recorrente nada trouxe no recurso a respeito de tais constatações, de forma que
nada há a prover em relação a tais estagiários/residentes.
Por fim, a alegação de que a autoridade fiscal teria partido da “premissa
absolutamente equivocada de que a contabilidade da empresa e os termos do compromisso de
estágio se presumem falsos até que o contribuinte prove o contrário” não prospera. Ora, a
fiscalização nada mais fez do que solicitar os documentos que lastrearam os lançamentos
contábeis, cabendo ao recorrente comprovar, de maneira discriminada, que cada valor que
compôs a base de cálculo das contribuições lançadas partiu de equívoco da fiscalização, o que
não aconteceu. Assim, diante da não apresentação de documentos ao fisco, conforme
circunstanciado por diversas vezes no relatório fiscal, foi constituído o crédito tributário, estando
o lançamento devidamente fundamentado, de forma que cabe ao recorrente o ônus da provar que
o lançamento não prospera, sendo descabida a alegação de inversão do ônus da prova ao fisco.
3 - Pagamentos a empregado fora da folha de pagamento (empregada Maria
Eveline Pinheiro Lima):
Neste Capítulo o recorrente repisa que a mencionada empregada era a
responsável pelo SESMT da empresa e que por isso efetuava despesas as quais deveriam ser
ressarcidas pela empresa, pois diziam respeito aos eventos que deveria participar ou realizar em
nome da empresa em face do serviço de medicina do trabalho da Impugnante; que assim todas
as despesas realizadas a tal título tinham sua solicitação analisada pela Impugnante, mediante
prestação de contas, com os respectivos comprovantes, pela mencionada empregada (doc. 10
anexo), e, caso aprovadas, ressarcidas a empregada, de forma que não se tratava de salários.
Constatou a fiscalização que a empresa apresenta os valores pagos a segurada
empregada "Maria Eveline Pinheiro Lima" constantes na contabilidade (conta: Despesas
Diversas - 4668013000000) e não incluídos na folha de pagamento. Conforme registra a
fiscalização às fls. 118/119, o registro contábil foi de “pagamento referente a despesas diversas”.
Fl. 1467
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 2202-009.567 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.004183/2009-13

No termo de intimação fiscal à fl. 825
- Em relação aos valores pagos a Sra. Maria Eveline Pinheiro Lima (conforme anex o II
deste TIPF) verificados na contabilidade da empresa pela auditoria, a empresa alega em
sua Defesa tratar-se de reembolso. Deste modo, a empresa deverá apresentar "Prestação
de conta mensal” juntamente com a documentação hábil, idônea e inequívoca,
coincidentes e m datas e valores (lançados) relativamente aos valores supostamente
gastos pela Sra. Eveline para realização de atividades da empresa.
À fls. 901, no Relatório Fiscal Complementar informa a autoridade fiscal:
4.2 - Em relação ao item 11.5 d a impugnação (Pagamento de segurado empregado fora
da folha de pagamento), relativos aos valores pagos a segurada empregada Sra. Maria
Eveline Pinheiro Lima, verificados na contabilidade da empresa pela auditoria durante
a ação fiscal anteriormente realizada, a empresa alega em sua defesa trata-se de
reembolso. A auditoria solicitou da empresa (TIPF anexo) a "Prestação de contas
mensal" juntamente com a documentação hábil, idônea e inequívoca, coincidentes em
datas e valores (lançados), relativamente aos valores supostamente gastos pela Sra.
Eveline para realização de atividades da empresa. Apesar do novo prazo concedido, a
empresa não apresentou nenhum documento além dos já apresentados em sua defesa.
Analisando os documentos anexados na defesa (anexo III a IX do processo
10.380.004182/2009-61), conclui-se que os documentos em sua totalidade não
apresentam qualquer vinculação com gastos da empresa e com os valores lançados na
contabilidade, inclusive foram apresentados diversos recibos em branco (sem nome do
destinatário). Vale ressaltar que as compras relativas aos recibos e cupons fiscais
apresentados não são inerentes a atividade da empresa, veja a título de exemplo, cupom
fiscal da folha 55 do anexo IX do processo 10.380.004182/2009- 61 (compra de vestido
e bebidas alcoólicas), ou da folha 51 do anexo III do processo 10.380.004182/2009-61
(compra de esmalte risque e óleo risque) tipicamente referente a despesa pessoal.
Portanto, o contribuinte novamente não comprovou que os pagamentos realizados são
na verdade de REEMBOLSO, apesar desta nova oportunidade concedida
A respeito da matéria assim se pronunciou o julgador de piso:
A defendente não trouxe a prestação mensal de contas que comprovariam suas
alegações, além de que os recibos apresentados não se prestam a suportar as
alegações defensivas, visto tratarem-se muitos de realização de despesas pessoais
e não à atividade laboral da empregada.
A título exemplificativo:
- fl. 1.844 do anexo III do citado processo: recibo em branco, sem identificação
do destinatário;
- da fl. 3.126, anexo IX do processo 10380.004182/2009-61: compra de vestido e
bebidas alcoólicas;
- fl. 1.885 do anexo III do citado processo: compra de esmalte Risquer e óleo Risquer;
- fl. 1.843, anexo III, idem: compra de queijo mussarela, queijo prato, lasanha
pelaggio, cajuína nordestina, etc.
- fl. 1.961, anexo III, idem: compra de whisky Teachers, Red Bull e Gelo Ice.
- fl. 2.677, anexo VI, idem: compra de uma blusa.
Ademais, interessante anotar que a empregada recebia inclusive férias, consoante fl.
1898 do processo 10380.004182/2009-61
O objeto social do recorrente é a realização de serviços médicos de forma que não
há causa jurídica para a realização das despesas constantes das notas apresentadas (esmaltes,
bebidas, vestuário); não vislumbro motivos para reparar a decisão que manteve a autuação, uma
vez que o valor se traduz em remuneração indireta paga a empregado, devendo compor a base de
Fl. 1468
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 2202-009.567 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.004183/2009-13

cálculo das contribuições previdenciárias, independentemente de ter a suposta despesa sido
ressarcida pelo recorrente.
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por não conhecer dos recursos apresentados pelo
devedores solidários, e por conhecer do recurso apresentado pelo contribuinte, para dar-lhe
provimento parcial para reconhecer a decadência do lançamento quanto às competências 01/2004
e 02/2004, e para determinar o recálculo da multa, conforme redação do art. 35 da Lei no 8.212,
1991, conferida pela Lei no 11.941, 2009, que fixa o percentual máximo de 20% para a multa
moratória.
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva

Fl. 1469
DF CARF MF
Original